Tribunal: TJMT
Processo: 1004328-54.2020.8.11.0007
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004328-54.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA - CPF: 049.301.441-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), JAIRO MULLER SANTOS JUNIOR - CPF: 052.904.601-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICK NOGUEIRA DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ACRÉSCIMO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/2– DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ não diz ser obrigatória a adoção da fração de 1/6 para acréscimos decorrentes de agravantes, todavia, a elevação em patamar superior, sem fundamentação concreta, autoriza a redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Emerson Diego Pestana da Silva
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do CP, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa – Id. 178312151.

Nas razões recursais, o apelante postula a reforma da sentença para que seja alterado o acréscimo promovido na segunda fase dosimétrica em razão da agravante da reincidência, adotando-se o padrão quantitativo de 1/6, conforme precedentes do STJ – Id. 178312164.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso – Id.

171802922.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id.

174669176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia acerca do aumento decorrente da existência de uma circunstância agravante [reincidência].

A leitura da sentença condenatória revela que o magistrado singular aplicou o aumento de
1/2
pela presença da agravante da reincidência. Veja-se:

“
Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade consistente no grau de reprovabilidade da conduta praticada, não ultrapassa o considerado normal; Em relação aos antecedentes,
verifica-se que o réu possui uma condenação anterior aos fatos, oriunda dos autos de n.º 0000182-60.2015.8.11.0007, com trânsito em julgado em 20/03/2017, razão pela qual será utilizada em segunda fase como reincidência
; no que toca a conduta social e personalidade do réu, não há nada a sopesar; os motivos e as circunstâncias do crime são normais à espécie; as consequências foram as naturais para a espécie e, por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes.
Todavia, presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa”.

É cediço que não existe critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, de modo que compete ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio.

A propósito:

“... nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação...”[

HC 325373 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 16.5.2016].

Partindo dessa premissa, constato que, embora não seja obrigatória a adoção da fração de 1/6, este é o percentual que se mostra adequado e proporcional na espécie, tendo em vista a existência de
uma
reincidência.

O incremento superior a 1/6 se justificaria, fosse a hipótese de multirreincidência.

Logo, não sendo este o caso dos autos, passo à revisão dosimétrica.

A pena-base permanece inalterada no mínimo legal de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
, dada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, promovo o acréscimo de 1/6, pela agravante da reincidência, que resulta na pena de
1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
, a qual torno definitiva em face da ausência de causas de aumento e/ou diminuição a serem sopesadas.

O regime prisional permanece o inicial semiaberto, diante da condição de reincidente.

Conservo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nos termos da fundamentação adotada na sentença.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reduzir o acréscimo decorrente da presença da agravante da reincidência, adotando a fração de 1/6 e, por conseguinte, estabeleço a pena definitiva de
1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa
, mantidos o regime prisional inicial aberto e a substituição da pena restritiva de direito por privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023